Tribunal: TJSP
Processo: 0046431-50.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Aposentados da antiga Fepasa – Pretensão de aplicação do índice IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e abril/90, com a respectiva incorporação, ante o teor da Lei n. 9.343/96 – Acórdão que negou provimento ao recurso pela prescrição.
- Interposição de recurso especial que foi provido para afastar a prescrição nos termos da Sumula 85 daquela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Aposentados da antiga Fepasa – Pretensão de aplicação do índice IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e abril/90, com a respectiva incorporação, ante o teor da Lei n. 9.343/96 – Acórdão que negou provimento ao recurso pela prescrição.
- Interposição de recurso especial que foi provido para afastar a prescrição nos termos da Sumula 85 daquela Corte Superior determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem a fim de se dar continuidade ao julgamento da demanda.
- Devolução dos autos a esta E. Câmara, pelo Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal para cumprimento da decisão do E. STJ.
- Sentença que julgou extinto o feito com o reconhecimento da prescrição de fundo de direito – Inadmissibilidade - Reforma da decisão, eis que se trata de direito de trato sucessivo – Precedentes - Sentença reformada.
Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe 02.03.2018, e considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE. Tema 810, STF, DJe 20/11/2017.

Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF que tem a mesma conotação.